Tribunal: TJBA
Processo: 8012430-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012430-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: MANUELA CARDOSO ROSENDO

Advogado(s)
:
SILVIA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. CARÁTER EMERGENCIAL DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio de exame PET-CT prescrito a beneficiária diagnosticada com câncer no colo do útero, além de indenização por danos morais e ressarcimento de despesas. O plano sustentou ausência de cobertura por não se enquadrar nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se é legítima a recusa da operadora em custear exame médico essencial ao tratamento da doença, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e em suas diretrizes, bem como se configurado o dever de indenizar por danos morais em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se que o exame foi prescrito por profissional habilitado, com fundamentação técnica quanto à sua urgência e necessidade, estando a beneficiária em estado de vulnerabilidade. A recusa com base no rol da ANS, de natureza exemplificativa, revela-se abusiva à luz do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado em favor do consumidor, especialmente diante de cláusulas restritivas, nos termos do art. 47 do CDC. A negativa injustificada, que obriga o paciente a custear o procedimento, agrava o sofrimento e enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 20%.
Tese: "1. É abusiva a cláusula contratual que exclui exame prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto nas diretrizes da ANS, quando demonstrada sua necessidade clínica."
"2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, em tratamento de doença grave, justifica o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 14, 47 e 51, §1º, II e III; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.09.2019; TJPE, AC 01071027820228172001, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 31.07.2024; TJMG, AC 10019140016908001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 04.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8012430-24.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e, APELADA,
MANUELA CARDOSO ROSENDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.